Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718672-09.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0702131-68.2024.8.07.0009 - id 191001316) que, em demanda declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória, indeferiu tutela de urgência para a suspensão dos descontos consignados em folha para amortização de parcelas de contratos celebrados com o agravado. Narra que é aposentada, recebendo mensalmente R$ 1.363,96 do INSS, e que pretendia abrir conta digital no Banco C6, entretanto foram contraídos empréstimos consignados com prestações mensais que totalizam R$ 476,00. Sustenta que foi vítima de golpe, pois jamais contratou os empréstimos, nem usufruiu dos valores pois foram transferidos à agravada Devolução Consignado Serviços Ltda, conforme depósito de R$ 18.299,72, evidenciando sua boa-fé e a situação de extrema vulnerabilidade. Requer a tutela de urgência para suspensão dos descontos. 2. A agravante não provou que tenha recebido contato da segunda agravada oferecendo-lhe a suposta abertura de conta digital. Impõe-se, portanto, a comprovação de que houve ilegalidade/fraude na contratação dos aludidos financiamentos entre a ela e o banco e de que não se beneficiou dos empréstimos supostamente fraudulentos o que, em princípio, demanda dilação probatória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator